Tribunal: TJDFT
Processo: 0737117-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). TECNOLOGIA UTILIZADA PELO TJDFT. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. Os sistemas conveniados com o Tribunal têm a finalidade de proporcionar, de forma ágil e eficiente, consultas a fim de localizar bens do devedor. O Conselho Nacional de Justiça implementou nova ferramenta digital que centraliza a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em variadas bases de dados. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma ferramenta que pode ser utilizada nas execuções e nos cumprimentos de sentença para localizar bens e ativos em nome do devedor e identificar vínculos patrimoniais entre pessoas físicas e jurídicas, seja societários, seja financeiros, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. Considerando que a tecnologia está disponível no âmbito do TJDFT e diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a consulta ao sistema SNIPER, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional.